Tribunal: STF
Processo: RMS 39486
Classe: RMS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário em Mandado de Segurança interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido nos autos do Mandado de Segurança 20.220/DF, assim ementado: 



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REVISÃO DAS ANISTIAS CONCEDIDAS A EX-MILITARES DA FORÇA AÉREA. AUTOTUTELA. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. TESE FIRMADA PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 839). JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ORDEM DENEGADA.



     1. Em anterior apreciação, no já distante ano de 2013, esta Primeira Seção concedeu a ordem em harmonia com a jurisprudência então formada, no sentido de que "o direito da Administração de rever portaria concessiva de anistia é limitado ao prazo decadencial de cinco anos, previsto no art. 54 da Lei n.º 9.784, de 29 de janeiro de 1999, salvo se comprovada a má-fé do destinatário, hipótese sequer alegada na espécie". 



    2. Todavia, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar, sob o regime de repercussão geral (Tema 839/STF), o Recurso Extraordinário 817.338/DF, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, assentou compreensão diversa, declarando que, "no exercício do seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria n. 1.104/1964, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas", ainda que transcorrido lapso maior que o quinquênio previsto na LPA. 



    3. Mandado de segurança rejulgado, com fundamento no art. 1.040, II, do CPC, para, em juízo de retratação, denegar a segurança.”



    Opostos embargos de declaração ao supracitado acórdão, foram eles rejeitados pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob os seguintes fundamentos:



    “Na hipótese, como se relatou, o embargante tem por omisso o aresto embargado, porque o órgão julgador não teria se manifestado quanto a possíveis desdobramentos da aplicação, ao caso concreto, do Tema 839 do STF, especialmente no que tange à observância do devido processo legal e à análise dos requerimentos pela Comissão de Anistia. Diz também que o entendimento espelhado nestes autos diverge da própria jurisprudência da Corte. 



    Todavia, em uma e outra hipótese, não lhe assiste razão. 



    Quanto à primeira objeção, tenho que a argumentação encerra, na verdade, alegações novas, não veiculadas na petição inicial e apresentadas somente agora, em sede de embargos declaratórios, constituindo-se em vedada inovação recursal. Isto porque a menção à assessoria do órgão colegiado ao Ministro de Estado, veiculada à fl. 10 da petição inicial (excerto que o embargante aponta nas razões do recurso integrativo), foi articulada unicamente para demonstrar a inexistência de ato apto a interromper a decadência. Todo esforço só agora desenvolvido no sentido de apontar a nulidade do procedimento revisional não consta, com efeito, do inteiro teor da petição vestibular. Daí a apontada inovação recursal, repelida pela jurisprudência desta Corte.”



    Nas razões do Recurso Ordinário, o recorrente sustenta, em suma, que:



    “O Recorrente impetrou Mandado de Segurança contra ato do Sr. Ministro de Estado da Justiça, que, após processo de revisão pelo Grupo de Trabalho Interministerial (GTI), sem a participação da Comissão de Anistia, determinou a anulação da Portaria nº 108, de 14 de janeiro de 2004, que declarou o Impetrante/Recorrente anistiado político.



    […]



    Constou no v. acórdão recorrido que a col. Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça estava exercendo juízo de retratação em razão do julgamento do tema 839 deste eg. Supremo Tribunal Federal. 



    A retratação com a denegação da ordem, data vênia, se deu apenas para considerar o afastamento da decadência, mas não atendeu a íntegra da tese firmada nos autos do RE 817.338, de repercussão geral1 , no que tange a constatação de ter ocorrido o devido processo legal. 



    […]



    Com efeito, consta nos autos que a decisão do Sr. Ministro da Justiça, pela anulação da anistia, foi fundamentada em apenas um voto, exarado por um membro do Grupo de Trabalho Interministerial, integrante da AGU, sem qualquer ingerência da Comissão de Anistia, violando a determinação do art. 12 da Lei nº 10.559/02. 



    A portaria de anulação menciona literalmente que a fundamentação ocorre exclusivamente, levando em consideração, o voto 45/2013/GTI. 



    Ou seja, a Portaria de Anulação, por si só, demonstra a violação ao devido processo legal e a inobservância da Lei Federal nº 10559/02, o que é suficiente para caracterizar que o presente caso não se enquadra na tese firmada em sede de repercussão geral, que determina a aplicação de princípios de índole constitucional, dentre eles, o da legalidade, previsto no art. 37 da CF/88. 



    D.v., a atuação do GTI, criado pela Portaria Interministerial 134/2011, deve ser limitada a um estudo e não tem o condão de impor a anulação de anistia que foi concedida após análise de órgão colegiado, qual seja, a Comissão de Anistia. 



    A Lei nº 10.559/02, que regulamenta o artigo 8º do ADCT e trata do regime jurídico do anistiado político, prevê em seu artigo 12, a criação da Comissão da Anistia com a finalidade de examinar os requerimentos de concessão de anistia e auxiliar na decisão final, que cabe exclusivamente ao Ministro (art. 10).



    […]



    D.v, a própria União instaurou novos procedimentos de revisão após o julgamento do col. STF, haja vista que nos autos do leading case do Tema 839/STF ficou estabelecido que, apesar de ter sido permitida a revisão das portarias de anistia, deve ser comprovado pela União a ausência de ato com motivação exclusivamente política, com observância do devido processo legal. 



    Nesse sentido, o Tema 839/STF não pode ser utilizado como fundamento para chancelar os procedimentos de revisão feitos sem as garantias do contraditório e da ampla defesa, tornando imperioso que se aguarde a finalização do novo processo de revisão. 



    Sob qualquer ângulo, data máxima vênia, não se pode negar o provimento jurisdicional, sob a fundamentação de que o pedido inicial não requereu a nulidade dos atos anteriores, pois a decisão exarada no tema 839 é posterior a impetração.



     […]



    Ao definir a tese de repercussão geral, o E.STF determinou a observância do devido processo legal (previsto na lei 9.784/99) e este ponto sim, deve obrigatoriamente ser examinado. 



    Os documentos juntados aos autos são hábeis a demonstrar a inobservância aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, bem como da violação ao contido na lei nº 9.784/99 relativo à competência, permitindo assim, a concessão da segurança por outro motivo, que não a decadência, aplicando-se a tese de repercussão geral por inteiro, jamais de forma parcial, apenas no tocante a decadência. 



    O princípio do contraditório é dividido na dimensão formal e na dimensão substancial. A primeira garante a participação no processo, assegurando a possibilidade de a parte se manifestar nos autos. Já a segunda dimensão garante que a parte influencie na decisão do julgador. 



    Requer, ao final, “o conhecimento e provimento do presente Recurso Ordinário, reformando-se o v. acórdão recorrido para conceder a ordem mandamental em sua integralidade ”. 



    A União, em suas contrarrazões, sustenta que o recurso ordinário não pode ser conhecido, pois há inovação na alegação de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. 



    É o relatório. Decido.



    Originariamente, o Mandado de Segurança foi impetrado por contra ato do então Ministro de Estado da Justiça, consistente na edição da Portaria 1.469/2013, pela qual foi anulada a Portaria 108/2004, que concedeu anistia política ao impetrante, resultando na suspensão do pagamento da correspondente reparação econômica.



    O Superior Tribunal de Justiça denegou a segurança sob os seguintes fundamentos, no que interessa:



    “Todavia, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar, sob o regime de repercussão geral (Tema 839/STF), o Recurso Extraordinário 817.338/DF, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, assentou compreensão diversa, declarando que, "no exercício do seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria n. 1.104/1964, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas", ainda que transcorrido lapso maior que o quinquênio previsto na LPA.



    Esse entendimento impede, por igual, que prosperem as alegações de recebimento de boa-fé, inexistência de ato interruptivo da decadência e violação a princípios, invocadas na exordial.



    Dessarte, tenho que incide sobre a espécie o comando contido no art. 1.040, II, do CPC, impondo-se, à luz da nova diretriz da Corte Suprema, a denegação da ordem.



    ANTE O EXPOSTO, em juízo de retratação a que alude o art. 1.040, II, do CPC, reexamino o mérito da presente impetração para denegar a segurança, tornando sem efeito o anterior pronunciamento deste Colegiado.”



    As razões do recurso ordinário, por sua vez, estão fundadas, em síntese, no desrespeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, ao argumento de que: (i) não houve, no procedimento revisional de sua anistia política, a análise prévia, cabível pelo princípio da similitude de formas, do órgão colegiado que analisou anteriormente o seu requerimento (Comissão de Anistia), em inobservância do disposto no art. 12 da Lei 10.559/2002; (ii) nas notificações enviadas aos anistiados políticos não houve a especificação dos fatos e fundamentos dos quais ele deveria se defender, como determina o art. 26, § 1º, inciso VI, da Lei 9.784/99; e (iii) a decisão administrativa não contém as razões de fato e de direito que justificam a recusa na produção de provas no âmbito administrativo, consoante previsão do art. 50, I, e §1º, da Lei 9.784/1999. 



    O recurso não merece provimento. 



    Da análise dos autos, é possível verificar que a alegação de inobservância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não foi objeto da petição inicial do mandado de segurança, o que, por si só, constitui óbice ao exame da matéria por esta SUPREMA CORTE, sob pena de inovação em sede de recurso ordinário. Nessa mesma linha, menciono o RMS 30.295 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 4/2/2019; RMS 31062 ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/10/2014; e o RMS 35173 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 28/2/2019, assim ementado:



    “Agravo regimental no recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Inovação do objeto inicial do mandamus por ocasião da interposição do recurso ordinário. Impossibilidade. Precedentes do STF. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo regimental desprovido.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário em Mandado de Segurança. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 06 de novembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente